Tribunal: TJBA
Processo: 8001633-61.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001633-61.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: MARIA MADALENA CORREIA SANTANA Advogado(s):CARLOS BRITO DA PALMA, PATRICIA ARAUJO SACRAMENTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Lauro de Freitas contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão que concedeu parcial provimento à Apelação, exclusivamente para determinar que a fixação dos honorários sucumbenciais ocorra na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. O embargante alega omissão quanto à legalidade da contratação temporária da embargada com base na legislação municipal e no interesse público, sustentando ser indevido o pagamento de FGTS, por incompatibilidade com o regime jurídico da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legalidade da contratação temporária da embargada e da consequente incidência de FGTS. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgador rejeita a alegação de omissão ao afirmar que o acórdão recorrido foi claro ao reconhecer a nulidade do vínculo, em razão do desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações, o que afronta o regime constitucional de provimento de cargos públicos. O vínculo reconhecido como nulo de pleno direito gera, conforme o Tema 916 do STF, o direito ao pagamento das verbas salariais e ao levantamento do FGTS, em virtude dos serviços efetivamente prestados. A finalidade dos Embargos de Declaração é a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida a sua utilização para rediscussão do mérito da causa. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos se já houver motivação suficiente para a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem meio próprio para fins exclusivamente prequestionatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001633-61.2022.8.05.0150, em que figuram, como embargante, MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, e, como embargada, MARIA MADALENA CORREIA SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)